Tribunal: CARF
Processo: 18239.008049/2008-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-25

Inteiro teor:
S2-TE01
S2-TE01 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
18239.008049/2008-48 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2001-006.687 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
27 de fevereiro de 2024 Recorrente
Recorrente
RENATO DE FARIA MONTE DE MELLO Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. COMPENSAÇÃO
É facultado ao contribuinte compensar do imposto devido na declaração de
ajuste anual os valores do imposto retido pela fonte pagadora, correspondente
aos rendimentos totais oferecidos à tributação, desde que comprovada a
retenção por documentação hábil.
TRIBUTAÇÃO IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA NA DAA.
RECEBIMENTO DE ALUGUÉIS. REGIME DE CAIXA.
Uma vez constatado que o aluguel referente ao mês de dezembro do ano-base
foi recebido pela PF em janeiro do ano seguinte ao ano período fiscalizado, há
que se afastar o lançamento por omissão de rendimentos, uma vez que o
imposto é apurado no regime de caixa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para afastar a infração de omissão de rendimentos de
aluguéis, no valor de R$ 11.000,00.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado), Wilsom de Moraes Filho, Honorio
Albuquerque de Brito (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18239.008049/2008-48
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.687 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18239.008049/2008-48

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 12-47.368 - da 19a Turma da DRJ
no Rio de Janeiro(1) /RJ (fls. 47 e segs.).
Trata-se de impugnação protocolizada pelo interessado, contra Lançamento de Ofício no
2004/607450996484107 Exercício de 2004 Ano Calendário 2003, que resultou em
crédito tributário no montante de R$12.764,97 , sendo R$2.220,14 de Imposto de Renda
Pessoa Física - Suplementar (código de receita 2904), R$1.665,10 de Multa de Ofício e
de R$1.391,36 de juros de Mora, calculados até 31/10/2008, bem como R$4.099,40 de
Imposto de Renda Pessoa Física (código de receita 0211), R$819,88 de Multa de Mora
e de R$2.569,09 de juros de Mora, também calculados até 31/10/2008 conforme
Notificação de Lançamento fls. 07/12.
A Descrição dos fatos e o Enquadramento Legal encontram-se detalhados nos
Demonstrativos de fls. 09/10, versando sobre as infrações Omissão de Rendimentos de
Aluguéis ou Royalties Recebidos de Pessoas Jurídicas e de Compensação Indevida de
Imposto de Renda Retido na Fonte.
Cientificado da Notificação de Lançamento em 22/10/2008 de acordo com o Aviso de
Recebimento de fl. 21, o contribuinte protocolizou impugnação de fls. 03/05 em
06/11/2008 alegando em síntese o seguinte:
Que recebeu da pessoa jurídica Adonis S A Comércio e Indústria no ano calendário de
2003 os seguintes valores líquidos de R$10.178,74 em 09/07/2003, R$10.178,74 em
06/08/2003 e R$10.178,74 em 2003 (não indicou data), já descontados (R$2.729,16 x 3
= R$8.187,48) de IRRF. O interessado cita no de cheques do Banco Safra e do Banco
Itaú recebidos pelo mesmo.
Com relação a pessoa jurídica Dino Veratti Modas o interessado afirmou em sua
impugnação que com relação ao aluguel pertinente ao Mês de Dezembro de 2003 no
valor de R$11.000,00 , com IRRF no valor de R$2.601,92 , somente o recebeu, em
janeiro de 2004, e que talvez o imposto tenha sido recolhido como se o aluguel tivesse
sido pago em Dezembro de 2003. O contribuinte informou ter incorrido em erro ao
informar R$40,00 a menos a título de aluguel recebido em sua Declaração de Ajuste
Anual.
O interessado juntou aos autos as cópias de documentos de fls. 14/18.

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
De acordo com consulta aos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil, consta
nas fls. 32/42 a Declaração de Ajuste Anual Exercício 2004 Ano Calendário 2003
Original Completa (ND 07/15.369.325), entregue em 17/05/2004, objeto da Notificação
de Lançamento de fls. 07/12, onde o interessado declarou rendimentos tributáveis
recebidos de três pessoas jurídicas, dentre elas de Adonis S A CNPJ 33.024.126/0001-
55 o valor de R$34.348,10 com IRRF no valor de R$8.187,48. Cabe salientar que o
contribuinte não declarou ter recebido rendimentos tributáveis da pessoa jurídica Dino
Veratti Modas Ltda EPP CNPJ 02.908.772/0001-51. O contribuinte declarou
rendimentos tributáveis recebidos de pessoas físicas e do exterior no valor de
R$12.420,00 , bem como declarou Deduções no valor total de R$26.350,11 , tendo
também apurado Saldo de Imposto a Restituir no valor de R$2.291,02.
Omissão de Rendimentos de Aluguéis ou Royalties Recebidos de Pessoas Jurídicas
De acordo com o Termo de Intimação no 2004/607153693251099 constante das fls.
43/44, do qual o contribuinte teve ciência em 02/09/2008 (AR de fl. 45), o mesmo foi
intimado a juntar aos autos, dentre outros, os seguintes documentos: “Comprovante de
todos os Rendimentos recebidos pelo contribuinte e/ou seus dependentes no ano-
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.687 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18239.008049/2008-48

calendário. Contrato de Administração de aluguel e Comprovantes de Recebimentos
com Taxa de Administração discriminada. Contrato(s) de Locação e Comprovação de
propriedade do bem locado em conjunto ou em condomínio.”
Com relação a infração de Omissão de Rendimentos de Aluguéis ou Royalties
Recebidos de Pessoas Jurídicas, constante da fl. 09, da Notificação de Lançamento de
fls. 07/12, pertinente a rendimentos omitidos da pessoa jurídica Dino Veratti Modas
Ltda EPP CNPJ 02.908.772/0001-51 no valor de R$11.000,00 com IRRF no valor de
R$2.601,92 , o interessado limitou-se a afirmar em sua impugnação que com relação ao
aluguel pertinente ao Mês de Dezembro de 2003 no valor de R$11.000,00 , com IRRF
no valor de R$2.601,92 , somente o recebeu em janeiro de 2004, e que talvez o imposto
tenha sido recolhido como se o aluguel tivesse sido pago em Dezembro de 2003. O
contribuinte informou ter incorrido em erro ao informar R$40,00 a menos a título de
aluguel recebido em sua Declaração de Ajuste Anual.
O contribuinte juntou aos autos uma cópia de recibo de fl. 18, rubricado ao que parece,
por ele mesmo, onde consta que o interessado recebeu da pessoa jurídica Dino Veratti
Modas Ltda EPP CNPJ 02.908.772/0001-51 , o valor de R$8.398,08 com retenção de
IR no valor de R$2.601,92 referente ao aluguel do mês de Dezembro de 2003,
pertinente a seu imóvel situado na Rua São José no 20. Ocorre que embora tivesse sido
intimado, o interessado não juntou aos autos nenhum contrato de aluguel, bem como
nenhum Comprovante de Rendimento e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte que
respaldasse suas alegações.
Face ao exposto, deve ser mantida a infração de Omissão de Rendimentos de Aluguéis
ou Royalties Recebidos de Pessoas Jurídicas, constante da fl. 09, da Notificação de
Lançamento de fls. 07/12, pertinente a rendimentos omitidos da pessoa jurídica Dino
Veratti Modas Ltda EPP CNPJ 02.908.772/0001-51 no valor de R$11.000,00. Cabe
salientar que na apuração do imposto devido, foi compensado o imposto de renda retido
na fonte (IRRF) sobre os rendimentos omitidos no valor de R$2.601,92.
Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte
De acordo com o Termo de Intimação no 2004/607153693251099 constante das fls.
43/44, do qual o contribuinte teve ciência em 02/09/2008 (AR de fl. 45), o mesmo foi
intimado a juntar aos autos, dentre outros, os seguintes documentos: “Comprovante de
todos os Rendimentos recebidos pelo contribuinte e/ou seus dependentes no ano-
calendário. Contrato de Administração de aluguel e Comprovantes de Recebimentos
com Taxa de Administração discriminada. Contrato(s) de Locação e Comprovação de
propriedade do bem locado em conjunto ou em condomínio.”
Com relação a infração de Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na
Fonte, constante da fl. 10, da Notificação de Lançamento de fls. 07/12, pertinente ao
IRRF Declarado = IRRF Glosado no valor de R$8.187,40 , da fonte pagadora Adonis S
A Comércio e Indústria CNPJ 33.024.126/0001-55, o interessado limitou-se a afirmar
em sua impugnação que recebeu da pessoa jurídica Adonis S A Comércio e Indústria no
ano calendário de 2003 os seguintes valores líquidos de R$10.178,74 em 09/07/2003,
R$10.178,74 em 06/08/2003 e R$10.178,74 em 2003 (não indicou data), já descontados
(R$2.729,16 x 3 = R$8.187,48) de IRRF. O interessado cita no de cheques do Banco
Safra e do Banco Itaú recebidos pelo mesmo.
O contribuinte juntou aos autos cópias de recibos de fls. 15/17 sem assinatura, onde
consta que o interessado recebeu da pessoa jurídica Adonis S A Comércio e Indústria,
os valores de R$10.178,74 com retenção de IR no valor de R$2.729,16 referente aos
alugueis dos meses de janeiro, fevereiro e março de 2003. Ocorre que embora tivesse
sido intimado, o interessado não juntou aos autos nenhum contrato de aluguel, bem
como nenhum Comprovante de Rendimento e de Retenção de Imposto de Renda na
Fonte referente ao Ano Calendário de 2003 que respaldasse suas alegações.
Face ao exposto, deve ser mantida a infração de Compensação Indevida de Imposto de
Renda Retido na Fonte, constante da fl. 10, da Notificação de Lançamento de fls. 07/12,
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.687 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18239.008049/2008-48

pertinente ao IRRF Declarado = IRRF Glosado no valor de R$8.187,48 da fonte
pagadora Adonis S A Comércio e Indústria CNPJ 33.024.126/0001-55.
Conclusão
Em função da análise efetuada, voto por julgar a impugnação do contribuinte
improcedente, devendo ser mantido o crédito tributário constante da Notificação de
Lançamento de fls. 07/12 do presente processo.

Cientificado da decisão de primeira instância em 10/05/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 07/06/2013, Recurso Voluntário, fl. 56, sustentando, em apertada síntese, que:
a) a fonte pagadora é a responsável pelo informe de rendimentos e pelo
recolhimento do imposto de renda retido na fonte
b) a retenção do imposto de renda sobre rendimentos de aluguéis está comprovada
nos autos
c) os rendimentos de aluguéis estão comprovados nos autos
d) a suposta omissão apontada pelo Fisco refere-se a aluguel recebido em janeiro
do ano seguinte ao ano fiscalizado.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
Em breve retomada do acima já relatado, o contribuinte foi autuado por omissão
de rendimentos de aluguéis recebidos da PJ Dino Veratti Modas (R$ 11.000,00), bem como
compensação indevida de IRRF sobre aluguéis pagos por Adonis Comércio e Indústria (R$
8.187,48), a partir de informações prestadas em Dirf e Dimob pelas fontes pagadoras.

Omissão de rendimentos de aluguéis recebidos da PJ Dino Veratti Modas (R$
11.000,00)

Em sua defesa em sede de recurso voluntário, o contribuinte alega que o valor do
aluguel em questão foi de fato recebido em janeiro de 2004, ano seguinte ao período fiscalizado
e, para embasar o alegado, trás aos autos cópia do contrato de locação indicando início da mesma
em 01/12/2003 (fl. 66), bem como recibo do aluguel referente a dezembro/2003 (fl. 64).
Ora, de fato, se a locação iniciou-se em 01/12, não seria de se esperar que o
locatário fosse pagar o valor referente ao primeiro aluguel ainda dentro do mês de dezembro, até
mesmo porque, de acordo com o parágrafo único da cláusula segunda do contrato “o aluguel,
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.687 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18239.008049/2008-48

assim, como os encargos previstos na cláusula seguinte, serão pagos, o mais tardar, até o dia 8
do mês seguinte ao vencido”.
Isso posto, como o IR sobre os rendimentos da pessoa física é apurado no regime
de caixa, ou seja, no mês do efetivo recebimento, há que se acatar o argumento do recorrente
para afastar a infração de omissão de rendimentos de aluguéis.

Compensação indevida de IRRF sobre aluguéis pagos por Adonis Comércio e
Indústria (R$ 8.187,48)
Em sede de recurso voluntário, no intuito de comprovar as retenções do IR que
lhe dariam direito à compensação na DAA, o contribuinte faz juntar aos autos cópias dos recibos
de aluguéis indicando a dedução do IRRF do valor bruto.
Ocorre que, por serem documentos emitidos pelo recebedor dos valores, os
mesmos não se prestam a fazer a prova pretendida.
Deveria o interessado ter obtido junto a seu locatário o informe de rendimentos e
imposto retido na fonte, que é uma obrigação legal da fonte pagadora, ou cópia dos DARF
recolhidos. Poderia ainda ter trazido demonstrativo do valor do aluguel bruto reajustado a partir
do valor contratual para o período fiscalizado, pelo índice de contrato, a fim de dar sustentação
aos valores constantes dos recibos apresentados.
Desta forma, como não comprovada a retenção, há que se manter a infração
lançada de compensação indevida de IRRF.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, conforme acima descrito, para afastar a infração de
omissão de rendimentos de aluguéis, no valor de R$ 11.000,00.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 99
DF CARF MF
Original